Tribunal: TJSP
Processo: 2244176-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Agravante que demonstra nos autos a situação financeira precária, pressuposto para concessão do benefício – Benesse concedida, em razão da situação financeira difícil demonstrada nos autos - Recurso provido.